Tribunal: TJES
Processo: 0015532-45.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO Nº 0015532-45.2020.8.08.0024

APELANTE: DIEGO MIRANDA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLÍCIA MILITAR – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO – PAGAMENTO POR SUBSÍDIO – REMUNERAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI Nº 8.279/2006 – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA COM A LC Nº 420/2007 – PRESCRIÇÃO – DECRETO LEI 20910/32 – HOMOLOGAÇÕES DE PAGAMENTO OCORRIDAS CINCO ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Examinando os autos, considerando que a presente ação foi ajuizada em 01/10/2020, verifico a ocorrência da prescrição da pretensão autoral em relação ao pagamento das diferenças correspondentes às homologações de pagamento realizadas através dos BGPM nº 009 de 06.03.2015 e nº 024, de 18.06.2015. Assim, de ofício, declaro a prescrição da pretensão autoral relativa ao pagamento das diferenças relacionadas aos BGPM nº 009 de 06/03/2015 e 024 de 18/06/2015.

2. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui reiterados entendimentos no sentido de que “é devida a adequação da base de cálculo da mencionada indenização paga ao militar que recebe por subsídio, sem que isto configure violação ao princípio da isonomia” (TJES; AC 5003740-38.2022.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 04/09/2023).

3. O Apelante recebe por subsídio, de forma que, em uma interpretação conjunta da Lei nº 8.279/2006 e da Lei Complementar nº 420/2007, deve perceber a indenização pleiteada pela mesma modalidade remuneratória.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES., 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0015532-45.2020.8.08.0024

APELANTE: DIEGO MIRANDA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
DIEGO MIRANDA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória, que julgou improcedente a pretensão autoral, nos autos da "Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência" interposta pelo Apelante em desfavor de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais, alega o Apelante, em síntese, que exerce o cargo de policial militar e recebe a remuneração por subsídio e, em razão de acidente, após a instauração e conclusão do respectivo Atestado de Origem, foi homologado o pagamento de indenização ao acidente em serviço, nos termos da LC nº 8.279/ 2006, a qual foi calculada através da modalidade dia/ soldo.

Argumenta, entretanto, que a legislação deve ser visualizada como um todo, especialmente em virtude da mudança legislativa de remuneração dos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo.

Narra que há contradição em receber sua remuneração por subsídio e a indenização por acidente de serviço ser paga mediante dia/soldo.

Sustenta que, ao receber por subsídio, deve a indenização em questão deve ser paga pela mesma modalidade.

Ante o exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença com a procedência dos pedidos inaugurais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

De início, cumpre registrar que o Autor, ora Apelante, objetiva a diferença de pagamento da indenização por acidente de serviço as quais foram homologadas para pagamento através dos BGPM nº 009 de 06.03.2015, BGPM nº 024, de 18.06.2015; BGPM nº 004 de 28.01.2016; BGPM nº: 027 de 07.07.2016; BGPM 007 de 16.02.2018; BGPM nº 050 de 06.12.2018; BGPM 042 de 18.10.2019; BGPM nº: 050 de 13.12.2019; e no BGPM nº: 052, de 27.12.2019.

Nesses termos, sabe-se que a lei de regência da
prescrição
no caso em epígrafe é o Decreto nº 20.910, de 06/01/1932 que estabelece em seu artigo 1º o seguinte:
Art. 1º as dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nesse sentido, examinando os autos, considerando que a presente ação foi ajuizada em
01/10/2020
, verifico a ocorrência da
prescrição da pretensão autoral
em relação ao pagamento das diferenças correspondentes às homologações de pagamento realizadas através dos
BGPM nº 009 de 06.03.2015 e nº 024, de 18.06.2015.

Assim,
de ofício
,
declaro a prescrição da pretensão autoral relativa ao pagamento das diferenças relacionadas aos BGPM nº 009 de 06/03/2015 e 024 de 18/06/2015.

Seguindo, verifico que a questão objeto de apreciação cinge-se à análise da base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço prevista na Lei Estadual nº 8.279/06, benefício destinado aos policiais e bombeiros militares, bem como policiais civis do Estado do Espírito Santo, com a seguinte previsão:

Art. 1º - Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença;

II - se do acidente em serviço resultar invalidez total e permanente será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, em parcela única, correspondente a 20.000 (vinte mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual - VRTEs;

III - se do acidente em serviço resultar morte será devido aos dependentes, Indenização por Acidente em Serviço, em parcela única, correspondente a 20.000 (vinte mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual - VRTEs.

O Apelante aduz que sua remuneração mensal é feita por subsídio e, assim, requer a paridade em relação ao montante percebido a título de Indenização por Acidente de Serviço, a qual utiliza o "dia/ soldo" como parâmetro remuneratório.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos inaugurais, sob o fundamento de que de acordo com o princípio da legalidade, deve ser aplicada a literalidade do artigo 1º da Lei Estadual nº 8.279/2006 que prevê como base de cálculo da indenização por acidente de serviço dos policiais militares o “dia/soldo”.

Contudo, respeitosamente, entendo que o entendimento deve ser revisto.

Isso porque, o diploma em questão foi elaborado à luz do regime de remuneração dos quadros da Polícia Militar mediante soldo, que esteve em vigor até o ano de 2007, quando foi criada a Lei Complementar nº 420, que instituiu a modalidade de subsídio para os militares, regulamentando o § 9º, do art. 144, da Constituição Federal.

Do compulsar dos autos, o Apelante comprova que recebia por subsídio à época do fato gerador da indenização por acidente de serviço, de forma que, analisando a legislação que criou a indenização por acidente de serviço em cotejo com a Lei Complementar nº 420/07, a Indenização por Acidente em Serviço deve ser paga na forma de sua remuneração, e não por dia/soldo, pois nem sequer vigia mais esse regime quando do seu ingresso na Polícia Militar.

Esta Corte, inclusive este Órgão Fracionário, já vem se manifestando reiteradamente nos mesmos termos, veja-se:

[...] a jurisprudência deste Corte de Justiça – em posicionamento majoritário – tem decidido que é devida a adequação da base de cálculo da mencionada indenização paga ao militar que recebe por subsídio, sem que isto configure violação ao princípio da isonomia. 5. Faz jus o apelante à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo do benefício da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) com base no critério dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07. 6. Não há que se falar, ademais, em violação ao princípio da separação dos poderes, na medida em que o Poder Judiciário está autorizado a analisar a legalidade dos atos praticados pela Administração Púbica. 7. Recurso provido. (TJES; AC 5003740-38.2022.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 04/09/2023)

[...] este Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, entendeu que a referida norma não pretendeu definir o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, “mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização.” (TJES, AC 0030705-17.2017.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, julgado em 21/09/2021). 3. Recurso desprovido. (TJES; AC 5006778-67.2022.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior; Julg. 19/04/2023)

[...] O policial-militar da ativa do Estado do Espírito Santo que perceber remuneração na forma de subsídio, em casos de acidente de trabalho, terá direito à indenização cuja base de cálculo será proporcional ao dia/subsídio, à luz da interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/2006 e da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, conforme tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo. (AC 0023551-74.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Desembargador Annibal de Rezende Lima; Julg. 03/11/2022).

[...] 2. Este e. TJES já se manifestou acerca do tema, reconhecendo que a citada norma não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170269930, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO DE MILITAR. BASE DE CÁLCULO - LEI 8.279/06. INTERPRETAÇÃO. SUBSÍDIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não pretendeu firmar tais bases para fins de instituição do benefício, mas, apenas, esclarecer que a indenização em comento tomará como base um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias. Precedentes. 2. Nessa linha, evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, motivo pela qual a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190094573, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar procedente o pedido autoral e condenar o apelado ao recálculo do benefício da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) com base no critério dia/ subsídio, com o pagamento das diferenças indenizatórias relacionadas às homologações de pagamento constante nos BGPM nº 004 de 28.01.2016; BGPM nº: 027 de 07.07.2016; BGPM 007 de 16.02.2018; BGPM nº 050 de 06.12.2018; BGPM 042 de 18.10.2019; BGPM nº: 050 de 13.12.2019; e no BGPM nº: 052, de 27.12.2019 e,
de ofício, declaro a prescrição da pretensão autoral em relação aos BGPM nº 009 de 06.03.2015 e nº 0024 de 18.06.2015.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais em favor do Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19/3/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões